Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se os autores contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Alegam que são servidores integrantes da Carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal), de modo que recebiam indenização de transporte para realização de atividades externas e desempenho de suas funções. Narram que em dezembro de 2020 e janeiro de 2021 foram surpreendidos com o recebimento de notificações do DF legal solicitando a devolução dos valores que supostamente foram pagos de forma indevida. Aduzem a impossibilidade de restituição dos valores, tendo em vista a decadência administrativa e o recebimento de boa-fé. Pleiteia tutela provisória para que o Distrito Federal se abstenha de inscrever o nome dos agravantes nos cadastros de dívida ativa e de promover quaisquer descontos em seus contracheques a título de reposição ao erário. Preparo recolhido (Id. 23281510). Liminar deferida (Id. 23580109). Contrarrazões apresentadas (Id. 23857113).
2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, previstos no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito se evidencia uma vez que o a pretensão de ressarcimento ao erário em relação a parcelas recebidas nos anos de 2014 e 2015, com notificação dos servidores em dezembro de 2020, encontra-se, aparentemente, fulminada pela decadência. O perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo também se encontra presente na medida em que os servidores podem ter o valor descontado de seus contracheques.
4. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Liminar confirmada para determinar que o DF se abstenha de inscrever o nome dos agravantes nos cadastros de dívida ativa e de promover quaisquer descontos em seus contracheques a título de reposição ao erário. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.